Tribunal: TJDFT
Processo: 0701155-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO SEM PRÉVIA MANIFESTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO DOS PRIMADOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. No caso, há alegações que não foram previamente submetidas à análise e julgamento do juízo de primeira instância, o que ensejaria matéria de conhecimento per saltum por este colegiado, cuja competência é revisora/recursal, caracterizando-se, portanto, inarredável supressão de instância e violação aos princípios do juiz natural, duplo grau de jurisdição e devido processo legal.
2. Conforme relatado, o juízo intimou o devedor a quitar o débito na forma apontada pelo credor e sem facultar sua prévia manifestação. Ao determinar o imediato pagamento e sem o contraditório, o juízo incorreu em cerceamento de defesa e violou os primados do contraditório e da ampla defesa.
3. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.